Tribunal: TJES
Processo: 0002202-54.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção passiva; Peculato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002202-54.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERTA MICENIO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
CORRUPÇÃO PASSIVA
EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS. DELITO FORMA
L.
DOLO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DECOTE. INVIABILIDADE
. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
PECULATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público estadual e pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, com fundamento na
emendatio libelli
, absolveu a acusada da imputação de peculato em continuidade delitiva, e a condenou pela prática de corrupção passiva em continuidade delitiva, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 dias-multa, à razão mínima.

Denúncia narrou que a ré, servidora pública estadual lotada na Secretaria Estadual de Saúde, contratada temporariamente entre 14/09/2010 e 14/12/2016 e atuante, a partir de 23/04/2014, no setor de Tratamento Fora do Domicílio — TFD, teria praticado crimes de peculato e corrupção passiva em continuidade delitiva. Quanto ao peculato, a acusação afirmou que, entre 2014 e 2016, a ré teria se apropriado de valores públicos vinculados ao TFD mediante irregularidades em prestações de contas relativas a supostos atendimentos médicos de pacientes que, segundo informações de hospital de reabilitação, não teriam ocorrido nas datas indicadas, com montante apontado de R$ 59.197,28. Quanto à corrupção passiva, a denúncia narrou que, entre 23/04/2014 e 14/12/2016, a ré teria solicitado, direta ou indiretamente, vantagens indevidas de pacientes ou representantes, valendo-se da função pública exercida no TFD, inclusive com ameaças veladas de demora, paralisação ou negativa de pedidos de custeio, e que parte dos valores teria sido movimentada por meio de conta bancária pertencente a familiar da acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(1) definir se a ausência de diligências probatórias configura nulidade processual por cerceamento de defesa;

(2) estabelecer se há prova suficiente da materialidade, autoria e dolo do crime de corrupção passiva em continuidade delitiva;

(3) determinar se a ré deve ser condenada também pelo crime de peculato em continuidade delitiva; e

(4) definir se são cabíveis o afastamento da continuidade delitiva, a alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
defensiva.

N
ulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do alegado indeferimento de diligências probatórias
. A declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre quando a defesa não requer, nos momentos processuais oportunos, as diligências posteriormente apontadas como indispensáveis.

A defesa técnica não requereu, na resposta à acusação, na ratificação, nas audiências de instrução ou nos memoriais, a realização de perícia contábil, auditoria em procedimentos administrativos do TFD, extração de registros bancários, quebra de sigilos telemáticos ou análise de sistemas internos, tendo as partes declarado satisfação com as provas produzidas na audiência de instrução.

A alegação de nulidade apenas após a sentença condenatória configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé processual, sobretudo quando a condenação se fundamenta em prova documental e testemunhal produzida sob contraditório e a defesa não demonstra a aptidão concreta das diligências pretendidas para alterar o resultado do julgamento.
Preliminar rejeitada.

Mérito
(
recurso defensivo
)

A
bsolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

No presente caso,
a
prova documental, composta por mensagens, extratos bancários, relatórios de atendimentos, informações hospitalares, declarações de comparecimento, bilhetes de passagens e notas de liquidação, somada à prova oral produzida em juízo, comprova a materialidade, a autoria e o dolo da corrupção passiva.

Os relatos convergentes de vítimas e testemunhas demonstram que a ré, valendo-se da função desempenhada no setor de TFD, solicitava e recebia vantagens indevidas de pacientes ou familiares, consistentes em dinheiro, cigarros, alimentos e outros benefícios, sob o pretexto de viabilizar ou evitar prejuízos nos procedimentos administrativos relacionados a tratamento de saúde custeado pelo poder público.

A utilização de conta bancária pertencente a familiar da acusada reforça a dinâmica narrada pela acusação, pois se harmoniza com os relatos de depósitos em contas de terceiros e evidencia tentativa de dificultar a identificação da origem e da destinação dos valores.

O crime de corrupção passiva é delito formal e consuma-se com a solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida em razão da função pública, sendo desnecessárias a efetiva prática de ato funcional e a ocorrência de prejuízo concreto à Administração.

O nexo funcional está caracterizado porque a ré ocupava posição relevante no fluxo administrativo do TFD e utilizava essa condição para solicitar vantagens indevidas de pessoas em situação de vulnerabilidade, que dependiam do serviço público para tratamento de saúde.

A
fastamento da continuidade delitiva.
Na
hipótese, a
prova demonstra a prática reiterada de condutas semelhantes, no mesmo contexto funcional, contra usuárias do mesmo serviço público, com idêntico modo de execução e aproveitamento da vulnerabilidade das vítimas.

A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, mostra-se adequada diante da multiplicidade de condutas, da recorrência do comportamento criminoso e da duração das práticas ao longo de anos.

A
brandamento do regime prisional.
O
regime inicial semiaberto é cabível quando a pena privativa de liberdade imposta supera 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

S
ubstituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
O
patamar da condenação impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Mérito
(
recurso ministerial
)
.

Pedi
do
de condenação da ré também pelo crime de peculato em continuidade delitiva.
A
condenação pelo art. 312 do Código Penal exige prova segura de que a agente pública se apropriou ou desviou valores cuja posse detinha em razão do cargo, ou sobre os quais possuía poder funcional de disposição direta.

Os valores solicitados e recebidos pela ré já estavam à disposição dos pacientes ou de seus representantes, de modo que não se demonstra a posse funcional direta ou juridicamente relevante do numerário pela acusada para fins de configuração do peculato.

As irregularidades em prestações de contas, declarações de comparecimento e procedimentos administrativos do TFD, embora sirvam de suporte ao contexto da corrupção passiva, não bastam para demonstrar, com a certeza exigida no processo penal, a prática autônoma de peculato em continuidade delitiva.

A condenação simultânea por corrupção passiva e peculato exige prova segura da autonomia das condutas, a fim de afastar a dupla valoração do mesmo contexto fático, o que não se verifica quando subsiste dúvida razoável sobre a posse funcional do numerário e sobre o desvio ou apropriação de bem público pela agente.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a manutenção da absolvição pelo crime de peculato quando a prova não demonstra, de forma autônoma e inequívoca, a presença do elemento típico específico do delito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivo e ministerial desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos dois recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002202-54.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBERTA MICENIO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ROBERTA MICÊNIO DE OLIVEIRA
, contra a sentença de fls. 523/529-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, ao promover a adequação jurídica dos fatos narrados na denúncia, com fundamento no instituto da
emendatio libelli
(art. 383, do CPP), julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória,
absolveu
a ré da imputação do crime de peculato, em continuidade delitiva (art. 312, n/f art. 71, ambos do CP), e a
condenou
pela prática do crime de corrupção passiva, em continuidade delitiva (art. 317,
caput,
n/f art. 71, ambos do CP), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 100 (cem) dias-multa, à razão mínima.

O Ministério Público, em suas razões recursais
(id. 15523797)
, requer
:

[1] a reforma da sentença para que a ré seja também condenada pela prática do crime de peculato, em continuidade delitiva (art. 312,
caput
, n/f art. 71, ambos do CP), ao argumento de que o conjunto probatório demonstraria a autonomia do delito, e a apropriação/desvio de valores públicos vinculados ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio — TFD.

A defesa da ré, por sua vez,
nas razões recursais
,
suscita preliminar
mente
:

[1] a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do alegado indeferimento de diligências probatórias.

No mérito, pleiteia
:

[1] a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta; e

[2] o afastamento da continuidade delitiva, com o consequente abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, apelante, servidora pública estadual lotada na Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo, teria praticado os crimes de peculato e corrupção passiva, em continuidade delitiva, no período em que atuou no setor de Tratamento Fora do Domicílio — TFD, junto à Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo narrado, a acusada foi contratada temporariamente pela Secretaria Estadual de Saúde entre 14/09/2010 e 14/12/2016 e, a partir de 23/04/2014, passou a exercer funções no setor de TFD, onde era responsável por iniciar procedimentos administrativos de solicitação de custeio de tratamento fora do Estado, e realizar a prestação de contas dos valores disponibilizados aos pacientes.

Em relação ao crime de peculato, a denúncia afirma que, entre 2014 e 2016, a acusada teria se apropriado de valores públicos vinculados ao TFD, mediante irregularidades em prestações de contas, relativas a supostos atendimentos médicos das pacientes Eloísa Aparecida Alves Gonçalves e Mylena Gomes Viana, os quais, conforme informações da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, não teriam ocorrido nas datas indicadas.

Nesse contexto, a acusação sustenta que o montante indevidamente apropriado teria alcançado R$ 59.197,28.

Quanto ao crime de corrupção passiva, a denúncia narra que, entre 23/04/2014 e 14/12/2016, a acusada teria solicitado, direta ou indiretamente, vantagens indevidas de pacientes ou representantes, entre eles Vera Lúcia Mirres, Vanuse Cortes Gomes e Maria Aparecida Souza da Silva, valendo-se da função pública exercida no setor de TFD.

Tais solicitações, conforme a inicial acusatória, eram acompanhadas de ameaças veladas de demora, paralisação ou negativa de pedidos de custeio, levando pacientes e familiares a entregarem valores ou bens à denunciada. Consta, ainda, que parte dos valores recebidos indevidamente teria sido movimentada por meio de conta bancária pertencente à sobrinha da acusada, Janine Micênio Ângelo, na qual teriam sido creditados R$ 11.379,95 em favor da ré.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da
preliminar defensiva de nulidade por cerceamento de defesa, fundada na alegação de ausência de diligências que seriam indispensáveis ao esclarecimento dos fatos
, tais como perícia contábil, auditoria em procedimentos administrativos do Tratamento Fora do Domicílio, extração de registros bancários, quebra de sigilos telemáticos e análise de sistemas internos.

Conforme entendimento consolidado, a declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

Verifica-se que, nas oportunidades em que se manifestou nos autos — resposta à acusação fls. 344/345; ratificação fl. 353; audiências de instrução fls. 392/392-v e 405/405-v; e memoriais fls. 517/522 — a defesa técnica não requereu a produção das diligências ora apontadas como imprescindíveis. Ao contrário, na audiência de instrução realizada em 26/04/2022, as partes declararam-se satisfeitas com as provas produzidas, havendo encerramento formal da instrução.

Desse modo, a alegação de nulidade, apenas após a sentença condenatória, configura comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé processual, sobretudo porque não demonstrado qual ato judicial teria violado o contraditório ou a ampla defesa.

Além disso, a condenação foi fundamentada em prova documental e testemunhal produzida sob contraditório, inexistindo demonstração de que as diligências mencionadas teriam aptidão concreta para alterar o resultado do julgamento.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo
ao mérito dos apelos,
analisando,
primeiramente, o recurso defensivo.

A
cerca do pedido de
absolvição da ré quanto ao crime de corrupção passiva, sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta,
verifico que a materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, através da prova documental, destacando-se mensagens (fls. 19/29), extratos bancários (fls. 152/168 e 184/189), relatórios de atendimentos da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (fls. 181/183), informações da referida instituição (fls. 195/198), declarações de comparecimento (fls. 218/305), cópias de bilhetes de passagens e de declarações de comparecimento (fls. 306/318), notas de liquidação (fls. 319/325), bem como pela prova oral produzida em juízo, que confirmou todos os elementos de informação colhidos na fase investigativa (mídias fls. 393 e 406).

A autoria é inconteste.

As vítimas e testemunhas ouvidas em juízo, apresentaram relatos convergentes no sentido de que a ré, valendo-se da função desempenhada no setor de Tratamento Fora do Domicílio, solicitava e recebia vantagens indevidas de pacientes, ou de seus familiares, consistentes em valores em dinheiro, cigarros, alimentos e outros benefícios, sob o pretexto de viabilizar ou evitar prejuízos nos procedimentos administrativos, relacionados ao tratamento de saúde custeado pelo poder público.

Nesse sentido, a testemunha Patrícia Perim, que trabalhou com a ré no setor responsável pela prestação de contas, relatou que a acusada realizou prestação referente a paciente que sequer havia comparecido ao tratamento, lançando procedimento como se efetivamente tivesse ocorrido.

Também foram relevantes, os depoimentos de Vanuse Cortes (genitora da paciente Mylena Gomes Viana), Vera Lúcia Mirres (genitora da paciente Janine Aparecida Mirres Rodrigues) e Maria Aparecida Souza (paciente), que confirmaram solicitações de valores pela ré, inclusive fora do ambiente administrativo, bem como a utilização da posição funcional para transmitir confiança às usuárias do serviço público.

Além disso, Janine Micênio, sobrinha da acusada, confirmou que sua conta poupança da Caixa Econômica Federal, ficou à disposição da ré, circunstância que se harmoniza com os relatos de que depósitos eram solicitados em contas de terceiros. Tal fato reforça a dinâmica narrada pela acusação e evidencia tentativa de dificultar a identificação da origem e destinação dos valores.

A prova testemunhal, também, foi corroborada por servidoras públicas que atuavam ou tinham conhecimento do funcionamento do setor, as quais relataram reclamações de usuárias do TFD, e esclareceram que o procedimento regular, não envolvia entrega direta de valores a servidores. A testemunha Rosaly de Fátima, por exemplo, explicou o fluxo correto da prestação de contas, e confirmou que não havia previsão de repasse direto de quantias à acusada.

Da mesma forma, o depoimento de Álvaro Massao, reforça a existência de irregularidades documentais, ao afirmar que, na condição de vice-presidente da Rede Sarah, analisou atendimentos supostamente realizados, e constatou que os documentos encaminhados, não correspondiam a atendimentos reais, pois os pacientes sequer haviam comparecido à instituição.

A versão apresentada pela ré, no sentido de que os valores, alimentos ou favores decorreriam de relações pessoais ou de amizade, encontra-se isolada nos autos e não se mostra apta a infirmar o acervo probatório produzido. Ao contrário, os depoimentos colhidos em juízo, demonstram que as solicitações estavam diretamente vinculadas à função pública exercida pela acusada, e ao controle que detinha sobre atos administrativos do TFD.

Ressalte-se que o crime de corrupção passiva, é delito formal, consumando-se com a simples solicitação, recebimento ou aceitação de promessa de vantagem indevida em razão da função pública, sendo desnecessária a efetiva prática do ato funcional ou a ocorrência de prejuízo concreto à Administração.

No caso, restou demonstrado que a acusada ocupava posição relevante no fluxo administrativo do TFD, e utilizava essa condição para solicitar vantagens indevidas de pessoas em situação de vulnerabilidade, que dependiam do serviço público para a realização de tratamento de saúde. O nexo funcional, portanto, está devidamente caracterizado.

Assim, a materialidade, a autoria e o dolo encontram respaldo seguro na prova oral e documental produzida, inexistindo dúvida razoável que autorize a absolvição.

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento da continuidade delitiva,
a
prova dos autos demonstra a prática reiterada de condutas semelhantes, no mesmo contexto funcional, contra usuárias do mesmo serviço público, com idêntico modo de execução e aproveitamento da vulnerabilidade das vítimas. A reiteração das solicitações e recebimentos indevidos, ao longo do período em que a ré atuou no setor, autoriza a incidência do art. 71 do Código Penal.

A fração de aumento de 2/3 (dois terços), aplicada na sentença, mostra-se adequada diante da multiplicidade de condutas, e da recorrência do comportamento criminoso. A sentença consignou que, embora não tenha sido quantificado com exatidão o número total de ações, restou inconteste que as condutas eram recorrentes, e perduraram por anos, o que autoriza a fração máxima pela continuidade delitiva.

Acerca d
o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mesmo o semiaberto,
tendo em vista o
quantum
de pena privativa de liberdade imposto, que suplanta quatro anos de reclusão, à luz do que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo (patamar da condenação), inviável se revela a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
benefício este não recomendado ao agente,
ex vi
do artigo 44, inciso I, também do Código Penal.

Passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público, que pretende a condenação da ré, também, pelo crime de peculato.

Nos termos do art. 312 do Código Penal, configura peculato a conduta do funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou que o desvia em proveito próprio ou alheio. No caso, a sentença concluiu que os valores solicitados e recebidos pela acusada, já estavam à disposição das vítimas secundárias, ou seja, dos pacientes ou de seus representantes, razão pela qual não se configurou a posse funcional direta ou juridicamente relevante do numerário pela ré para fins de peculato.

A condenação por peculato exige prova segura, de que a agente pública se apropriou ou desviou valores, cuja posse detinha em razão do cargo. Na hipótese, embora as provas indiquem que a ré se aproveitou da função pública, para solicitar e receber vantagens indevidas de usuários do TFD, não se demonstrou, de forma autônoma e inequívoca, que ela tivesse a posse dos valores públicos em razão do cargo, ou que detivesse poder funcional de disposição direta sobre o numerário repassado pelo Estado.

Ainda que haja documentos indicando irregularidades em prestações de contas, declarações de comparecimento e procedimentos administrativos do TFD, tais elementos foram valorados pela sentença como suporte para a condenação por corrupção passiva, por demonstrarem o contexto funcional no qual a ré solicitava e recebia vantagens indevidas. Contudo, não se mostram suficientes, no grau de certeza exigido no processo penal, para afirmar a prática autônoma do crime de peculato em continuidade delitiva.

A distinção é relevante. A corrupção passiva restou caracterizada porque a ré solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função pública que exercia. O peculato, por sua vez, exigiria demonstração de apropriação ou desvio de bem público sob posse funcional da agente. No ponto, subsiste dúvida razoável quanto à presença desse elemento típico específico, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, a condenação simultânea por corrupção passiva e peculato, nos termos pretendidos pelo Ministério Público, demandaria prova segura da autonomia das condutas, de modo a afastar a possibilidade de dupla valoração do mesmo contexto fático. No caso, a sentença aplicou o artigo 383 do Código de Processo Penal, para adequar juridicamente os fatos narrados, reconhecendo a prática do crime de corrupção passiva e afastando o peculato, por entender que a tipificação proposta na denúncia, não correspondia integralmente à prova produzida.

Desse modo, embora reprovável a conduta da ré, e suficientemente comprovada a corrupção passiva, não há base probatória bastante para reformar a sentença, e acrescentar condenação pelo crime de peculato. A absolvição quanto ao art. 312 do Código Penal deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

DEFENSIVO E MINISTERIAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.